Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-14.2018.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000421-14.2018.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), LOERMIL LOURENCO DA SILVA - CPF: 108.328.821-00 (IMPETRANTE), GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O MINISTÉRIO PÚBLICO MANIFESTOU ORALMENTE PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO. DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000421-14.2018.8.11.9005

Impetrante:

Loermil Lourenço da Silva

Impetrado:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Autoridade Coatora:

Exma. Sra. Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva

Litisconsorte:

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data da Sessão:

20/02/2020

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – LIMITAÇÃO DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RE 561.836/RN - SEGURANÇA DENEGADA.

Não merece reforma a decisão da magistrada em sede de execução que determinou a limitação do valor até o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data do ajuizamento da ação e demais exigências do RESP 561.836/RN.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela MMa. Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que determinou que a parte exequente

apresentasse cálculo com o demonstrativo discriminado de diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, com limitação até o teto dos Juizados (60 Salários mínimos).

A liminar foi negada no ID n° 5002482.

A autoridade coatora prestou informações, estando as mesmas encartadas no evento nº 6717845.

O Litisconsorte se manifestou nos autos no ID n° 20779480 pela denegação da Segurança.

O Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão pela sua não intervenção ante a ausência de interesse.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança Impetrado por Loermil Lourenço da Silva contra a seguinte decisão abaixo transcrita:

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento da sentença condenatória de obrigação de fazer e pagar.

Intime-se a parte autora para apresentar cálculo com o demonstrativo discriminado na forma descrita no art. 534 do Código de Processo Civil, observando o limite de alçada dos Juizados Especiais no art. 2º da Lei 12.153/2009, no prazo de 30 (trinta) dias.

No caso de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de diferenças oriundas de conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, deve a parte exequente, junto com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, comprovar que a conta da liquidação também respeita o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 005
[1]
[1]
da Tese de Repercussão Geral firmada no
RE 561.836/RN
,
item II
, fazendo a precisa indicação das normas alusivas a restruturação remuneratória da carreira bem como apresentando, se for o caso, os respectivos comprovantes/certidão de pagamento/fichas financeiras, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, conclusos.

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva

Juíza de Direito

Lastreia o Mandado em duas premissas: Que não pode ser aplicado o RE 561.836/RN, pois na época da prolação da sentença não era esse o entendimento e que também impende repulsa ainda quanto à limitação do teto dos juizados especiais, narrando a validade dos julgados, mesmo quando ultrapassados o teto constitucional.

As argumentações trazidas na inicial não merecem prosperar.

Primeiro, em sendo decidido através de Recurso Extraordinário com efeito repetitivo RE 561.836/RN, estando o feito em sede de execução do julgado, não se pode dizer que não se aplicam as disposições do mencionado Recurso Extraordinário, aplicando-se sim a todos os casos em andamento, exatamente como no presente caso.

E, em relação à insurgência quanto a limitação do teto dos juizados da fazenda, registro que a decisão da magistrada está mais do que certa, pois, o limite inicial de ajuizamento da ação é de até 60 salários-mínimos, de onde, o seu despacho limitou que na data do ajuizamento da ação era o valor máximo de 60 salários-mínimos e que, dentro desse patamar é que iriam ocorrer as atualizações.

Nada mais claro e certo, pois a parte além de não ter indicado de forma clara os valores, teve a sorte de obter uma sentença favorável no presente feito, que sistematicamente tem sido decidido pela incompetência por necessidade de perícia, porém, como transitou em julgado, nada mais a se fazer a não se executar o julgado que, infelizmente não observou as diretrizes da Turma Recursal.

Não pode a parte que
SABIA DA LIMITAÇÃO DO TETO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 60 SALÁRIOS MÍNIMOS, agora se aproveitar e executar eventual valor que seja superior a esse teto lá no ajuizamento da ação, exatamente como delimitado pela magistrada.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, para manter a decisão objurgada proferida pelo magistrado
a quo
nos autos do processo originário, ante a ausência de direito líquido e certo ou teratologia da decisão objurgada.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

Comunique-se ao magistrado acerca da presente decisão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020